Tribunal: TJDFT
Processo: 0748629-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MAU COMPORTAMENTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE E DE CRIME DE ROUBO. TEMA REPETITIVO N. 1.161/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. Inteligência da tese firmada para o tema repetitivo n. 1.161 do STJ.
2. O agravante, no curso da execução penal, praticou falta grave (fuga), além do crime roubo; logo, diante do seu mau comportamento, não faz jus ao livramento condicional.
3. Recurso conhecido e desprovido.